Tribunal: TJDFT
Processo: 0028742-41.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que, em decisão parcial de mérito, o Magistrado sentenciante dirimiu parcialmente a controvérsia nos seguintes termos (id. 18953027): 3. Diante do exposto 3.1. Em atenção ao que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos da Medida Cautelar no 25323, suspendo o andamento do processamento no tocante ao julgamento do pedido relacionado à validade da cláusula contratual que transfere ao consumidor a obrigação de pagar comissão de corretagem e a sua consequente devolução. 3.2. Com base no art. 356, II c/c art. 355, I, todos do CPC/2015, julgo antecipadamente parte do mérito para decretar a rescisão, por culpa do autor, do contrato firmado entre as partes relativamente à unidade 1405, Bloco 2, Residencial Espanha e determinar sejam restituídos, pelas requeridas, os valores já pagos pelo autor quanto ao imóvel no prazo de trinta dias, autorizada a retenção do percentual de 15% (quinze por cento). Sobre o valor a ser restituído deve incidir correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a contar de 13/11/2015, data em que foi deferida a antecipação de tutela. Publique-se. Intime-se. Não sendo interposto recurso no prazo legal, certifique-se a preclusão e, caso não haja requerimento para os fins dos parágrafos 2o e 4o do art. 356 (cumprimento da decisão que julgou parcialmente o mérito), mantenham-se os autos sobrestados até a decisão proferida pelo STJ no REsp. 1.551.956/SP. Grifo nosso O autor apresentou recurso de apelação em face da aludida decisão (id. 18953029), as partes foram intimadas pelo Relator a fim de que se pronunciassem sobre a adequação da insurgência (id. 18953041), tendo havido apenas a manifestação de id. 18953043. O recurso não foi conhecido por sua manifesta inadmissibilidade (id. 18953046), razão pela qual as questões nele arguidas foram alcançadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada, a saber: ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DO DF. INTERPOSIÇÃO ERRÔNEA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. UNICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. (...) COISA JULGADA E FIDELIDADE AO TÍTULO JUDICIAL. OFENSA. SENTENÇA CASSADA. 1 - A Apelação Cível manejada pelo Distrito Federal de forma adesiva constitui nova tentativa de impugnar a sentença, tendo em vista a anterior interposição errônea de Agravo de Instrumento em face do pronunciamento judicial, o qual não foi conhecido, por se tratar de erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Assim, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa, pois contra a decisão já foi interposto Agravo de Instrumento, ainda que não tenha sido conhecido, e o princípio da unirrecorribilidade recursal, que "impede a cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório, de mais de um recurso. O desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetível de conhecimento o segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão" (AI-AgR-segundo-ED-ED 776.337/DF, Rel. Mino Celso de Mello, Segunda Turma, julgamento em 07/02/2012, DJe 02/03/2012), inviável o conhecimento da Apelação Cível interposta pelo Distrito Federal de forma adesiva. (Acórdão 1260497, 07071832820188070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, a matéria a ser dirimida no recurso de apelação se restringe ao pleito autoral de restituição do montante adimplido a título de comissão de corretagem, questão já apreciada em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça desde 2018, a conferir: RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVER DE INFORMAÇÃO. TEMA 938/STJ. ACEITAÇÃO DA PROPOSTA E FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO NO MESMO DIA. POSSIBILIDADE, EM TESE. DISTINÇÃO COM O TEMA 938/STJ. DESCABIMENTO. CASO CONCRETO. PREVISÃO EXPRESSA DO PREÇO TOTAL. DESTAQUE DO VALOR DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. 1. Controvérsia acerca do cumprimento do dever de informação no que tange à transferência para o consumidor da obrigação de pagar a comissão de corretagem, na hipótese em que a aceitação da proposta e a formalização do contrato se efetivam no mesmo dia. 2. "Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem" (Tema 938/STJ). 3. Inexistência de vedação à celebração do contrato no mesmo dia em que aceita a proposta. 4. Caso concreto em que o Tribunal de origem, fazendo uma distinção com o Tema 938/STJ, entendeu que o dever de informação não é cumprido quando o consumidor celebra o contrato no mesmo dia em que aceita a proposta. Descabimento dessa distinção. 5. Cumprimento do dever de informação no caso dos autos, em que a proposta informa o preço total da unidade imobiliária, com o destaque do valor da comissão de corretagem. 6. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. (REsp 1747307/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018) Nesse contexto, faz-se necessária a intimação do apelante a fim de que expresse, em 5 (cinco) dias, se persiste o seu interesse na apreciação do presente recurso. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 29 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator